Tribunal: TJDFT
Processo: 0003524-91.2018.8.07.0005
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Intimem-se a defesa de KADU BARBOSA BEZERRA (ID13200985) e o assistente de acusação (ID 13200986) para que apresentem suas razões e contrarrazões, respectivamente, inclusive o órgão do Ministério Público em 1o grau, caso queira. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2020 Des. Mario Machado Relator